Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAUTELAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. ART. 300 CPC/2015.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão.
2. O plano e o seguro privado de saúde têm por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para a assistência do beneficiário, com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.
3. Recurso conhecido e provido.